Tribunal: TJES
Processo: 5000708-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000708-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000708-68.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Fundão

Recorrida: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em virtude da
DECISÃO
(fls. 20/21 dos autos originários),
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Fundão
, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE ESTABILIZAÇÃO
, requerida pelo
Parquet
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem conceder a tutela, em caráter antecedente, determinando que o “
Município de Fundão providencie, oferte e custeie, de forma imediata e regular, no decorrer do ano letivo de 2020, em favor da criança HIAGO DE ALMEIDA MATTOS, um profissional exclusivo de apoio e acompanhamento especializado durante o desempenho das atividades escolares de que necessite”
, fixando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da Decisão, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, na hipótese de descumprimento, limitadas em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que a Decisão agravada deixou de
“
considerar o fato de que a inexistência de profissional capacitado a exercer a função de cuidador decorre, em primeiro lugar, do encerramento do contrato firmado com profissionais contratados pela via do processo seletivo simplificado
e,
em segundo lugar, de decisão judicial exarada nos autos do procedimento judicial registrado sob o n
ú
mero 0001565.90.2019.8.08.0059 –
Ação
Civil P
ú
blica promovida pelo Ministério P
ú
blico Estadual – por meio da qual foi determinado ao Município de Fundão que não mais efetue a contratação de tal espécie de profissional por meio de processo seletivo simplificado, mas apenas por meio de concurso público”.

Afirmou, ainda, que
“o concurso público em questão está sendo realizado, mas ainda não chegou ao seu termo;
em
virtude de tal situação (...) é que a Secretaria de Educação ficou impossibilitada de oferecer o serviço do qual necessita a criança supra

mencionada”
, não subsistindo omissão da Municipalidade na oferta do profissional para o acompanhamento especializado do menor.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso para sobrestar os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pelo provimento recursal
“(...) para reformar a decisão atacada, dispensando o Município de contratar profissional para exercício das atividades mencionadas acima, considerando a desnecessidade de
tal
contratação a luz do fato de estar o Município empenhado em encerrar concurso público para contratação de servidor estatutário para exercício da referida

função”.

Através de Decisão proferida nos autos (evento nº 440369), o Eminente Desembargador, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, houve por bem deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, sobrestando os efeitos da Decisão agravada.

A parte Recorrida apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento.

Em Parecer apresentado nos autos, o
Parquet
opinou pelo desprovimento recursal.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de novembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000708-68.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Fundão

Recorrida: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,

em virtude da
DECISÃO
(fls. 20/21 dos autos originários),
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Fundão
, nos autos da
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE ESTABILIZAÇÃO
, requerida pelo
Parquet
em desfavor do Recorrente, cujo
decisum
houve por bem conceder a tutela, em caráter antecedente, determinando que o “
Município de Fundão providencie, oferte e custeie, de forma imediata e regular, no decorrer do ano letivo de 2020, em favor da criança HIAGO DE ALMEIDA MATTOS, um profissional exclusivo de apoio e acompanhamento especializado durante o desempenho das atividades escolares de que necessite”
, fixando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da Decisão, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, na hipótese de descumprimento, limitadas em 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões recursais, sustentou o Recorrente, em resumo, que a Decisão agravada deixou de
“
considerar o fato de que a inexistência de profissional capacitado a exercer a função de cuidador decorre, em primeiro lugar, do encerramento do contrato firmado com profissionais contratados pela via do processo seletivo simplificado
e,
em segundo lugar, de decisão judicial exarada nos autos do procedimento judicial registrado sob o n
ú
mero 0001565.90.2019.8.08.0059 –
Ação
Civil P
ú
blica promovida pelo Ministério P
ú
blico Estadual – por meio da qual foi determinado ao Município de Fundão que não mais efetue a contratação de tal espécie de profissional por meio de processo seletivo simplificado, mas apenas por meio de concurso público”.

Afirmou, ainda, que
“o concurso público em questão está sendo realizado, mas ainda não chegou ao seu termo;
em
virtude de tal situação (...) é que a Secretaria de Educação ficou impossibilitada de oferecer o serviço do qual necessita a criança supra

mencionada”
, não subsistindo omissão da Municipalidade na oferta do profissional para o acompanhamento especializado do menor.

Assim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso para sobrestar os efeitos da Decisão agravada e, no mérito, pelo provimento recursal
“(...) para reformar a decisão atacada, dispensando o Município de contratar profissional para exercício das atividades mencionadas acima, considerando a desnecessidade de
tal
contratação a luz do fato de estar o Município empenhado em encerrar concurso público para contratação de servidor estatutário para exercício da referida

função”.

Com efeito, ao analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, restou proferida Decisão (evento nº 440369), pelo Eminente Desembargador, NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, cujo teor se colaciona, com vista a integrar o presente Voto,
verbis
:

“(...)

Registra-se, inicialmente, que, por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo
a quo
consignou o seguinte em sua fundamentação,
verbis
:

“
1)
Trata-se de “TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE COM PEDIDO DE ESTABILIZAÇÃO”
para obtenção de obrigação de fazer (marcação de consulta)
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, consubstanciado pelas razões de fato e de direito expendidas na exordial de fls. 02/07.

Narra a inicial, em síntese, que o menor HIAGO DE ALMEIDA MATTOS, de 7 (sete) anos de idade, matriculada na Escola Municipal de Educação Fundamental “Professora Dulce Loureiro Cuzzuol”, no período vespertino, é diagnosticado com autismo (transtorno de espectro autista), apresentando atraso na fala, dificuldade de socialização, dentre outros sinais e sintomas típicos, de modo que necessita de cuidados especiais.

Ocorre que o menor sempre foi acompanhado por cuidadora durante o ano letivo de 2019, no entanto, ao retornar para o ano letivo de 2020 foi informado de que não haveria cuidadora para o menor, tendo em vista que a cuidadora contratada não quis renovar o contrato e o município está em falta de cuidadores, e que ainda, a cuidadora disponível reveza os cuidados com outra criança especial.

Segundo inicial, o IRMP tentou resolver o conflito de diversas formas extrajudiciais, no entanto não obteve êxito, o que acarretou nos presentes autos.

DECIDO.

2)
A tutela provisória, na sistemática do CPC/15, é dividida em tutelas da evidência e de urgência, sendo estas últimas desmembradas em tutelas de urgência antecipadas e cautelares.

A semelhança existente entre as tutelas provisórias é serem todas proferidas com fulcro em cognição sumária, que exige mera probabilidade da existência do direito (art. 300 e art. 311) havendo, portanto, necessidade de uma decisão que as torne definitivas mais tarde naquele mesmo processo, proferidas com base em cognição exauriente, com juízo de certeza sobre a
res in iudicium deducta
.

A principal diferença entre as tutelas provisórias de urgência e da evidência está na existência ou não de risco de dano irreparável, de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, respectivamente.
Em outras palavras, quando o inimigo da parte for o tempo e houver probabilidade da existência do seu direito, ela pode beneficiar-se da tutela provisória de urgência.
Por outro lado, quando o direito da parte for provável porque previsto numa das hipóteses do art. 311, independentemente de risco de dano, o juiz pode conceder a tutela da evidência. Em suma: Quando o direito da parte for provável e existir risco de dano ao seu direito ou ao resultado útil do processo, há hipótese de pedido de tutela de urgência; quando o direito da parte é provável e, sem risco de dano, o que ela quer é gozar de imediato do seu direito, temos a possibilidade de tutela da evidência.

As tutelas de urgência, por sua vez, podem ser cautelares e antecipadas e, se a sua semelhança está na exigência de
periculum in mora
para sua concessão, a diferença está no seu conteúdo.

O CPC/15 permite o pedido de tutela antecipada a qualquer tempo, desde que presentes os requisitos autorizadores (probabilidade da existência do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo – art. 300). Assim, nada impede que o pedido de tutela antecipada seja formulado já na petição inicial, quando a urgência for contemporânea ao ajuizamento da ação. Nesse cenário, quando o autor pretender pleitear a tutela antecipada no momento da propositura da ação, compete-lhe, ainda, escolher se prefere redigir uma petição inicial completa, como todos os fatos e fundamentos do pedido principal e do pedido antecipado ou uma versão simplificada da peça exordial, apenas pleiteando a antecipação dos efeitos do provimento final e uma rasa indicação do pedido final. Essa é a hipótese que a doutrina vem denominando
tutela antecipada em caráter antecedente
.

Consoante noção cediça, ao meu sentir, logrou êxito o IRMP em comprovar a contemporaneidade da urgência ao tempo da propositura da ação. O art. 196 da Constituição Federal é norma de eficácia imediata, independendo de qualquer normatização infraconstitucional para legitimar o respeito ao direito subjetivo material à saúde.

Outrossim, de acordo com o que dispõe a aludida normativa, a saúde é
direito

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que vise à

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em apreço, há prova da necessidade e da urgência que se providencie profissional exclusivo para cuidados em favor da criança, haja vista seu quadro delicado de saúde físico e mental, devendo ser observado em tempo integral, para não ocorrer riscos de acidentes, quedas ou qualquer outro fator que prejudique a saúde da menor.

3)

Embasada em tais razões de cognição sumária,
CONCEDO A TUTELA, EM CARÁTER ANTECEDENTE
e, via reflexa,
DETERMINO que o MUNICIPIO DE FUNDÃO, providencie, oferte e custeie de forma imediata e regular, no decorrer do ano letivo de 2020, em favor da criança HIAGO DE ALMEIDA MATTOS, um profissional exclusivo de apoio e acompanhento especializado durante o desempenho das atividades escolares de que necessita.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da presente decisão,

sob pena de incidência de multa diária no importe de R$ 1.000 (mil reais) por dia
,
na hipótese de descumprimento desta decisão, limitadas em 30 (trinta) dias-multa, sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas.

DEFIRO
a dispensa, pelo autor, do pagamento de custas, emolumentos e quaisquer outros encargos, desde logo, em analogia com o disposto no art. 18 da Lei n°. 7.347/85, observando-se o art. 91 do Código de Processo Civil, vez que o Ministério Público não faz jus a honorários advocatícios, bem como não lhe será imposta sucumbência;

Com efeito, no caso concreto, verifica-se que a Municipalidade Recorrente pretende, por meio do presente Agravo de Instrumento, afastar a obrigação de contratação imediata de profissional especializado (denominado “Cuidador”) para o acompanhamento do menor, HIAGO DE ALMEIDA MATTOS - com 07 (sete) anos de idade, regularmente matriculado na Escola Municipal de Educação Fundamental “Professora Dulce Loureiro Cuzzuol” -, no decorrer do ano letivo de 2020, por se tratar de criança com diagnóstico de “Transtorno de Espectro Autista”, sob a alegação de que, no contexto da
Ação Civil Pública (Processo nº 0001565-90.2018.8.08.0059)
, ajuizada pelo
Parquet
, formalizou-se acordo extrajudicial, homologado judicialmente, no sentido de impedir que, no ano de 2020, a Municipalidade Recorrente promovesse a contratação desses profissionais por meio de Processo Seletivo Simplificado, mas, apenas, através de Concurso Público.

Sobre esse ponto específico, é possível constatar que, de fato, as partes firmaram “Termo de Acordo Extrajudicial e Compromisso de Conduta”, em 14.03.2019,
homologado, por Sentença, no bojo da citada Ação Civil Pública em 15.03.2019
, envolvendo proposta de “Reforma Administrativa” no âmbito da referida Municipalidade, no que diz respeito aos Servidores efetivos, obrigando-se o Recorrente a não realizar contratação temporária de “Cuidadores” e, em contrapartida, a deflagrar, subsequentemente, Concurso Público para o provimento dos cargos vagos, nos termos que seguem adiante,
verbatium
:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETIVO
:

O presente acordo extrajudicial tem por objetivo permitir que o MUNICÍPIO DE FUNDÃO realize e promova, em caráter excepcional,
um único processo seletivo simplificado para contratação temporária de servidores públicos
, nos termos do previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal e observados os ditames da Lei Municipal nº 913/2013 e demais formalidades e cautelas pertinentes à espécie, especificamente para o
preenchimento de vagas para os cargos de “Cuidador” e “Intérprete de Libras”
, criados e previstos na Lei Municipal nº 1.011/2015.

INCISO I
– O processo seletivo em referência será destinado a preencher até 40 (quarenta) vagas de “Cuidador” e até 02 (duas) vagas de “Intérpretes de Libras”, que são os quantitativos necessários para a manutenção da estrutura administrativa e continuidade de prestação de serviços públicos essenciais à população, conforme dados previamente apresentados pelo COMPROMITENTE.

INCISO II
–
Os contratos administrativos temporários que forem celebrados em razão do processo seletivo em referência deverão ter prazo de vigência até dia 31 de dezembro de 2019, sendo vedada, sob qualquer pretexto, prorrogação de prazo ou renovação contratual
.

INCISO III
–
O COMPROMITENTE reitera e reafirma dos termos de obrigação antes firmada perante este Órgão Ministerial, em sede de 1º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – MPES nº 2016.0037.7555-65, no sentido de finalizar, até o dia 1º de janeiro de 2020, a chamada “Reforma Administrativa” e
promover amplo concurso público para o provimento regular de todos os cargos vagos existentes no âmbito da estrutura administrativa municipal
.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E EFEITOS PROCESSUAIS
:

O presente acordo extrajudicial será apresentado para imediata apreciação e homologação judicial no bojo dos autos da Ação Civil Pública nº 0001565-90.2018.8.08.0059
, para os devidos fins de direito.

INCISO I
– Em caso de homologação judicial, com fundamento no artigo 313, II, do Código de Processo Civil, acordam as partes, por convenção, que o processo em referência ficará suspenso até o dia 31 de dezembro de 2019, suspendendo-se, por decorrência, os efeitos de eventuais decisões judiciais proferidas em sede de antecipação de tutela ou cautelar, seja na instância singular ou recursal.

INCISO II
– Durante o prazo de suspensão do processo, em havendo descumprimento de qualquer obrigação prevista, independentemente de notificação prévia, o presente acordo será dado por rescindido, mediante simples petição nos autos, dando-se normal prosseguimento à Ação Civil Pública originária, em seus termos ulteriores.

INCISO III
– Ao final do prazo de suspensão do processo, caso haja o cumprimento devido e comprovado de todas as obrigações e não surja qualquer questão remanescente relevante, as partes poderão formalizar novo acordo para eventual extinção consensual da demanda”. (grifamos)

Diante disso,
em virtude da limitação da vigência temporal dos Contratos Temporários, até então firmados, à data de 31.12.2019, sendo expressamente vedada a possibilidade de prorrogação de prazo ou de renovação contratual,
o Município Agravante, em estrito cumprimento aos termos do acordo firmado com o Órgão Ministerial
,
homologado judicialmente
, informou, conforme consta na “Notícia de Fato MPES nº 2020.0002.8019-51”, sobre a impossibilidade de contratação de profissionais para a função de “Cuidador”, no ano de 2020, até que ultimado o Concurso Público para provimento desses cargos, em caráter efetivo.

Desse modo, no caso concreto, sem descurar do comando constitucional que autoriza a contratação de profissionais, por tempo determinado, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos preconizados no
artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, nota-se que, ao menos em princípio, o Recorrente encontra-se impossibilitado de realizar novas contratações para as funções de “Cuidador”, em regime de designação temporária, por força do próprio acordo firmado com o Órgão Ministerial para adequação de quadro de pessoal no âmbito do Município Recorrente, cuja obrigação decorreu de transação extrajudicial, inclusive, chancelada judicialmente por intermédio de Sentença homologatória.

Portanto, não havendo notícias, nos presentes autos, de eventual ulterior Termo Aditivo ao acordo formalizado com o
Parquet
, alusiva à proibição de contratação temporária de novos profissionais para função de “Cuidador” até que ultimada a realização do Concurso Público para o provimento dos cargos públicos efetivos, no ano de 2020, não há falar-se, neste momento, em conduta irregular eventualmente praticada pelo Ente Recorrente que ensejasse o acolhimento da pretensão inicial alusiva ao deferimento de medida liminar, postulada pelo Órgão Ministerial, objetivando, justamente, impor ao Município Recorrente a disponibilização, oferta e o custeio imediato de profissional de apoio em favor do menor, HIAGO DE ALMEIDA MATTOS, o que, inclusive, poderia eventualmente ocasionar novas postulações, em Juízo, relacionadas a outras crianças que estivessem em situações semelhantes,
sem prejuízo de que o Ente Municipal Recorrente promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos
.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição
, vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao
Recurso, suscitado pelo Recorrente
,
para sobrestar os efeitos da Decisão agravada até ulterior deliberação deste Juízo
, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.
Intimem-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal. Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 22 de abril de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o entendimento firmado no bojo da Decisão transcrita anteriormente (evento nº 440369).

Isto porque, a despeito da autorização constitucional relativamente à contratação, pela Administração Pública, de profissionais em regime precário de designação, objetivando o atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos previstos no
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, verificou-se, de acordo com os presentes autos, que a impossibilidade de realização de novas contratações temporárias, pelo Município Recorrente, no ano de 2020, para as funções de “Cuidador”, decorreu do próprio acordo firmado com o Órgão Ministerial para adequação de quadro de pessoal no âmbito da referida Municipalidade, cuja obrigação decorreu de transação extrajudicial, inclusive, chancelada judicialmente através de Sentença homologatória no bojo da Ação Civil Pública (Processo nº 0001565-90.2018.8.08.0059).

Neste particular,
não subsistindo notícias,
in casu
, de eventual ulterior Termo Aditivo ao citado acordo firmado com o Ministério Público Estadual, não há falar-se, neste momento, em conduta irregular eventualmente praticada pelo Ente Público Agravante que ensejasse o acolhimento da pretensão inicial alusiva ao deferimento de medida liminar, postulada pelo
Parquet
, objetivando, justamente, impor à Municipalidade a disponibilização, oferta e o custeio imediato de profissional de apoio em benefício de menor diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”, o que, inclusive, poderia eventualmente ocasionar novas postulações, em Juízo, relacionadas a outras crianças que estivessem em situações semelhantes,
sem prejuízo de que o Município Agravante promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos
.

Observa-se, desta forma, que toda a matéria ventilada no bojo do presente Recurso fora precisamente analisada quando do deferimento do efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela parte Recorrente, revelando-se desnecessárias outras considerações, eis que nada de novo foi trazido aos autos que pudesse ensejar a modificação do
decisum
supra, razão pela qual, no mérito, valho-me de toda fundamentação antes transcrita para, em cognição exauriente, conferir provimento ao Recurso.

Isto posto,
conheço do presente Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento
, reformando a Decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, em caráter antecedente, postulada na Inicial da Ação originária
,

sem prejuízo de que o Município Agravante promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos
, conforme fundamentação retroaduzida.

É como voto.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000708-68.2020.8.08.0000

Recorrente: Município de Fundão

Recorrida: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Substituto Délio José Rocha Sobrinho

ACÓRDÃO

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE PROFISSIONAL DE APOIO, EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. EXISTÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA IMPOSSIBILITANDO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PELO MUNICÍPIO RECORRIDO. NECESSIDADE DE PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
De acordo com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal,

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

II
. No caso, a despeito da autorização constitucional relativamente à contratação, pela Administração Pública, de profissionais em regime precário de designação, objetivando o atendimento de necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do
artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, verificou-se, de acordo com os presentes autos, que a impossibilidade de realização de novas contratações temporárias, pelo Município Recorrente, no ano de 2020, para funções de “Cuidador”, decorreu do próprio acordo firmado com o Órgão Ministerial para adequação de quadro de pessoal no âmbito da referida Municipalidade, cuja obrigação decorreu de transação extrajudicial, inclusive, chancelada judicialmente através de Sentença homologatória no bojo da Ação Civil Pública (Processo nº 0001565-90.2018.8.08.0059).

III
. N
ão subsistindo notícias,
in casu
, de eventual ulterior Termo Aditivo ao citado acordo formalizada entre o Município Agravante e o Ministério Público Estadual, restou afastada, neste momento, a alegação de conduta irregular eventualmente praticada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO que ensejasse o acolhimento da pretensão inicial alusiva ao deferimento de medida liminar, postulada pelo
Parquet
, objetivando, justamente, impor à Municipalidade a disponibilização, oferta e o custeio imediato de profissional de apoio em benefício de menor diagnosticado com “Transtorno do Espectro Autista”, o que, inclusive, poderia eventualmente ocasionar novas postulações, em Juízo, relacionadas a outras crianças que estivessem em situações semelhantes, sem prejuízo de que o Agravante promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos.

IV. Recurso conhecido e provido
”.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade de Votos,
conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento
, reformando a Decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, em caráter antecedente, postulada na Inicial da Ação originária
,

sem prejuízo de que o Município Agravante promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos
, conforme fundamentação retroaduzida.

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Decisão agravada para indeferir a tutela de urgência, em caráter antecedente, postulada na Inicial da Ação originária, sem prejuízo de que o Município Agravante promova o rápido e imediato andamento do Concurso Público para suprimento desses cargos, conforme fundamentação retroaduzida. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR